Tribunal: STF
Processo: ARE 1508202
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. READEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO. TETO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    I – O benefício do instituidor da pensão da autora, concedido no período do buraco negro, não foi impactado pelo teto previdenciário e, assim, não faz jus à revisão da sua renda mensal pela aplicação dos mesmos índices utilizados na fixação do teto de pagamento dos benefícios previdenciários, determinados pelas Emendas Constitucionais n° 20/1998 e n° 41/2003;



    II - Conforme bem assentado pelo Juízo a quo, com base no parecer da Contadoria Judicial, “no caso concreto, após análise dos documentos, apurou-se que “...apesar da renda mensal apurada como devida em 12/1998 ser superior à renda mensal recebida naquela data verificamos que ambos os valores não atingiram o teto de R$ 1.081,50, de modo que a simples adoção do teto de R$ 1.200,00 previsto na Emenda Constitucional nº 20/98 não interfere no valor do benefício...”, por isso a parte autora não faz jus à revisão pleiteada”;



    III - É firmado o entendimento desta Turma no sentido de que a revisão apenas é devida caso a renda mensal do benefício tenha sido limitada ao teto em dezembro de 1998, ou de 2003, o que não se verifica, na hipótese;



    IV – Recurso de apelação desprovido.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No presente caso, o benefício do instituidor da pensão da autora, concedido no período do buraco negro, em 02/01/1991 (evento 1, INFBEN6, fls. 04), não foi impactado pelo teto previdenciário, não fazendo jus à revisão da sua renda mensal pela aplicação dos mesmos índices utilizados na fixação do teto de pagamento dos benefícios previdenciários, determinados pelas Emendas Constitucionais n° 20/1998 e n° 41/2003.



    Conforme bem assentado pelo Juízo a quo, com base no parecer da Contadoria Judicial ( evento 53, INF1), “no caso concreto, após análise dos documentos, apurou-se que “...apesar da renda mensal apurada como devida em 12/1998 ser superior à renda mensal recebida naquela data verificamos que ambos os valores não atingiram o teto de R$ 1.081,50, de modo que a simples adoção do teto de R$ 1.200,00 previsto na Emenda Constitucional nº 20/98 não interfere no valor do benefício....”, por isso a parte autora não faz jus à revisão pleiteada.”



    Neste particular, ressalto ainda que, havendo divergência entre os cálculos dos litigantes, devem prevalecer os cálculos da Contadoria Judicial, órgão de auxílio do Juízo dotado de capacitação técnica em questões previdenciárias e equidistante das partes, cujos cálculos e pareceres são elaborados com apoio em sistema informatizado, que segue fielmente as normas legais aplicáveis, logo, gozam da presunção de legalidade e imparcialidade.



    Por fim, como já dito acima, essa Turma tem entendimento firmado no sentido de que a revisão apenas é devida caso a renda mensal do benefício tenha sido limitada ao teto em dezembro de 1998, ou de 2003, o que não se verifica na hipótese.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente